Tribunal: TJES
Processo: 5019554-94.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019554-94.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS ALEXSSANDER TEIXEIRA DOS SANTOS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, III e IV, todos da Lei de Drogas, e no art. 16, § 1º, I, da Lei nº 10.826/2003 (duas vezes), na forma dos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal, preso preventivamente desde 08 de novembro de 2023. A defesa requer a declaração de ilicitude das provas produzidas, alegando violação de domicílio pela ausência de mandado judicial ou consentimento válido dos moradores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve violação de domicílio no ingresso dos policiais na residência do paciente;
(ii) estabelecer se as provas obtidas a partir da busca domiciliar podem ser consideradas lícitas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A inviolabilidade do domicílio é garantida pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal, ressalvadas as hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial durante o dia. Conforme entendimento consolidado do STF e do STJ, a entrada em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência, afastando-se a possibilidade de ingresso com base em mera desconfiança. No caso concreto, o ingresso dos policiais ocorreu em razão de fundada suspeita de flagrante delito, uma vez que o paciente, ao ser avistado portando objeto suspeito na cintura, empreendeu fuga para o interior da residência, gritando estar armado. A apreensão de drogas, armas e outros objetos corroborou a suspeita inicial. A jurisprudência do STJ reconhece como lícitas as provas obtidas em situações de flagrante delito, mesmo sem mandado judicial, quando presentes elementos objetivos e concretos de prática criminosa, como no presente caso.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616 (Tema 280); STJ, AgRg no HC nº 802.743/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/04/2023, DJe de 24/04/2023; STJ, HC nº 833.908/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 11/11/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019554-94.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS ALEXSSANDER TEIXEIRA DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de o
rdem de

habeas corpus
impetrado em favor d
o
paciente
Marcos Alexssander Teixeira dos Santos
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, na Ação Penal nº 0003525-95.2023.8.08.0030.

Consta dos autos, que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes capitulados nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, III e IV, todos da Lei de Drogas, e no art. 16, § 1º, I, da Lei nº 10.826/2003 (duas vezes), na forma dos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal, e se encontra em prisão preventiva desde 08 de novembro de 2023.

O impetrante sustenta a ilegalidade da busca domiciliar realizada, argumentando que o cumprimento de mandado de prisão não autoriza a busca domiciliar.

Com base nesses fundamentos, requer
a declaração da ilicitude das provas produzidas contra o réu, reconhecendo-se a violação de domicílio.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, em conformidade com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, entendo ser o caso de confirmar os termos da decisão
id.
11587940
, em que foi indeferido o pleito liminar.

A defesa sustent
a
a ocorrência de nulidade na prisão em flagrante decorrente da ilegalidade da busca pessoal e da violação de domicílio, alegando, para tanto, que os policiais adentraram
na residência do réu sem mandado judicial e

autorização válida dos moradores, o que configuraria

violação de domicílio.
N
o ponto, salienta que o cumprimento de mandado de prisão não autoriza a busca domiciliar.

Sobre o tema, como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...] XI –

a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, ne
ssa hipótese
, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Sobre o tema, saliento que não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para que os agentes de segurança entrem em domicílio desprovidos de mandado judicial não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime, sendo imprescindível, portanto, a existência indícios mínimos de que, naquele momento, no interior da residência, esteja ocorrendo um crime. A propósito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel.
2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, constando dos autos que os policiais obtiveram informações de moradores vizinhos no sentido de que ocorria tráfico de drogas na residência do agravante
.
Antes mesmo de o investigado abrir a porta do apartamento, os policiais sentiram forte odor de maconha, e, em sequência, foi possível já visualizar um torrão da mesma substância em cima de uma mesa. 3. Observou-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam dúvida quanto à presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência do réu. [...] (AgRg no HC n. 802.743/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Analisando de forma perfunctória o caso em concreto, observo que a ação policial,
a priori
,
estava fundada em elementos objetivos e racionais da prática de crime permanente pelo ora paciente dentro de sua residência, eis que, conforme se extrai d
os autos, os policiais militares receberam informação de que tinha uma pessoa com mandado de prisão em aberto na Rua Luis de Camões
e, ao realizarem patrulhamento na região, avistaram o ora paciente, que tinha um volume na cintura e entrou correndo dentro de uma residência.

Diante disso, foi realizado cerco na residência, tendo o acusado gritado que havia “perdido e que estava armado”. Ato contínuo, os policiais militares ingressaram na residência, onde foi apreendido o que segue: “
02 (duas) pistolas, calibre 9mm, 02 (dois) carregadores, 6.555,00 (seis mil quinhentos e cinquenta e cinco reais), 01 (um) tablete de substância análoga à cocaína, aproximadamente 330g (trezentas e trinta gramas), 01 (um) tablete de substância análoga à crack, pesando aproximadamente 585g (quinhentos e oitenta e cinco gramas), 01 (um) pedaço de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 190g (cento e noventa gramas), 01 (um) pedaço de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 100g (cem gramas), 01 (um) pedaço de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 45g (quarenta e cinco gramas), 04 (quatro) buchas de substância análoga à maconha, 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 13g (treze gramas), 115 (cento e quinze) pedras de substância análoga à crack, 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 30g (trinta gramas), 26 (vinte e seis) tabletes embalados, 37 (trinta e sete) munições, calibre 9mm, 03 (três) aparelhos celulares, 02 (dois) relógios, 01 (um) caderno de anotações do tráfico, 01 (uma) caderneta de anotações do tráfico, 01 (uma) faca machadinha inox, 01 (um) material de embalo de entorpecentes, 03 (três) balanças, 01 (uma) capa de colete balístico, 01 (um) corta frio, 06 (seis) fitas para embalar entorpecentes e 01 (uma) placa de colete balístico”.

Nesse particular, ao analisar casos análogos ao presente, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 280, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita apenas quando amparada em fundadas razões que indiquem flagrante delito. 4. O Superior Tribunal de Justiça reforçou a necessidade de justa causa para ingresso sem mandado, exigindo que as razões sejam objetivas e justificadas. 5. No caso concreto, tratava-se de operação policial para o cumprimento de mandado de prisão. Os agentes visualizaram atitude suspeita de veículo estacionado, além de presenciarem o arremesso de drogas sobre os telhados das residências vizinhas. Fuga de envolvido com mala portando drogas.
IV. Recurso improvido. (HC n. 833.908/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 11/11/2024.).

“
3. No caso, não há violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto os policiais, durante diligência voltada ao cumprimento de mandado de prisão contra o acusado, flagraram-no, no interior de sua residência, portando uma arma de fogo e buscando descartá-la ao perceber a presença dos policiais. Tais elementos, em seu conjunto, configuraram a justa causa para a promoção de busca no imóvel, estando hígidas, portanto, as provas produzidas. 4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.
5. Ademais, a apreciação da questão, além do quanto ao qual o Tribunal de origem deu conhecimento, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. [...] 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 922.467/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024.).

Assim, ao menos de uma análise dos elementos constantes no inquérito policial apresentado pelo impetrante,
não vislumbro ilegalidade cognoscível de plano na atuação dos policiais,
eis que a busca domiciliar decorreu de fundada suspeita
de que naquele ambiente estava ocorrendo flagrante prática do crime permanente, tornando lícita a conduta dos militares.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 13 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)